Tribunal: TJDFT
Processo: 0723205-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.
1. De fato, houve erro material no cabeçalho da ementa ao constar a expressão desprovido quando na verdade deveria constar provido, já que a tese recursal foi acolhida e dado provimento ao recurso.
2. Desta forma, se faz necessária a correção do cabeçalho da ementa para constar: recurso conhecido e provido.
3. Trata-se apenas de erro material não implicando em mudança no conteúdo decisório, portanto, sem a necessidade de intimar a parte embargada.
4. Embargos conhecidos e providos, para sanar o erro material apontado.